Tribunal: TJPA
Processo: 0002159-72.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002159-72.2013.8.14.0040

APELANTE: GUSTAVO CHAVES PENNER

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECUSA DO DETRAN/PA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECADÊNCIA. DEVER DE AUTOTUTELA. NÃO OBSERVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Gustavo Chaves Penner, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Consta na Exordial que o Autor teve sua primeira habilitação emitida pelo DETRAN, em 1983 e que, ao tentar renovar o documento, no ano de 2012, a Autarquia informou que não seria possível realizar o procedimento, em virtude de um erro na data de nascimento do Requerente. Narra que realizou requerimento administrativo com pedido de avaliação da sua situação, contudo, não obteve resposta do DETRAN.

Diante disso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, pugnando pela concessão de tutela de urgência para que fosse o DETRAN compelido a renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em virtude de trabalhar como supervisor de segurança e necessitar se locomover diariamente no exercício de sua profissão. No mérito, requereu a ratificação da liminar.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada pleiteada (ID nº 2484015 - Pág. 5).

Em sede de Análise Exauriente, o Juiz proferiu sentença pela improcedência do pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito (ID 2484023).

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação Cível (ID nº 2484024) alegando, em síntese, que o Juízo se equivocou ao julgar a lide antecipadamente, ignorando expresso pedido do Autor de produção de provas.

Sustentou a decadência quinquenal da pretensão punitiva do DETRAN, vez que, transcorridos mais de 25 (vinte e cinco) anos desde que o Apelante exerce sua condição de condutor habilitado, sem que conste em seu prontuário qualquer conduta desabonadora. Neste espaço de tempo, deveria a Autarquia realizar regular processo administrativo hábil a apurar as inconsistências na data de nascimento do prontuário do condutor, o que não teria ocorrido.

Arguiu que os requisitos para renovação da CNH são distintos dos requisitos de sua concessão, demonstrando a autonomia entre os dois procedimentos. Nesse sentido, afirmou que já realizou a renovação de sua CNH diversas outras vezes e nunca houve qualquer procedimento administrativo de cancelamento de sua inscrição. Por último, aduz que não há comprovação da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 2484027).

Instado, o Ministério Público manifestou pelo parcial deferimento do Apelo do Requerente, por entender pela não configuração dos danos morais, mas pugnou pela concessão do direito a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. (ID 3050225 - Pág. 6).

É o RELATÓRIO.

VOTO

Conheço da apelação, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Controvérsia recursal do presente Apelo reside na possibilidade de obrigar o DETRAN a permitir que o Autor realize o procedimento de renovação da CNH, mesmo diante de suposta irregularidade, consistente em falsidade de declaração documental (ter menos de 18 anos), cometida a época do processo da permissão da primeira habilitação.

Consta na Exordial que o Autor teve sua primeira habilitação emitida pelo DETRAN, em 1983 e que, ao tentar renovar o documento, no ano de 2012, a Autarquia informou que não seria possível realizar o procedimento, em virtude de ter verificado que na data da concessão da CNH o condutor era menor de idade (17 anos). Por fim, o Requerente narra que realizou requerimento administrativo com pedido de avaliação da sua situação, contudo, não obteve resposta do DETRAN.

Porém, diante da situação, embora o DETRAN tenha expedido a CNH definitiva sem a observância das infrações cometidas, a referida Autarquia entende que tais condutas são óbice para a renovação da CNH.

Pois bem, em análise aos Autos, ver-se que a primeira habilitação foi emitida em 13.04.1983 (ID 2484012 - Pág. 25) e a negativa de renovação da CNH se deu no ano de 2012, motivado por, suposta irregularidade consistente no fato de o autor ter informado ao DETRAN que era maior de idade, a época do procedimento para a concessão da CNH.

Sobre o referido lapso temporal entre a suposta conduta ilegal e pretensão punitiva da Administração pública, tem-se que o Art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, assim prescreve: “
a
pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
”.

O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1092202⁄DF) entende, de forma pacífica, ser aplicável a Lei Federal 9.784/99 aos processos administrativos estaduais, na carência de lei específica estadual sobre o tema. Assim, nos termos da Colenda Corte “
no âmbito estadual ou municipal, ausente lei específica, a Lei Federal nº 9.784⁄99 pode ser aplicada de forma subsidiária, haja vista tratar-se de norma que deve nortear toda a Administração Pública, servindo de diretriz aos seus órgãos
”.

Vale lembrar, ainda que A Colenda Corte Superior de Justiça (STJ) entende que “
mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54
”.

Assim, tendo em vista que, no Estado do Pará, a Lei 8.972/2020 que rege os processos administrativos de forma geral entrou em vigor somente em 14.01.2020, temos que a Lei Federal retro citada poderá ser aplicada ao caso e, no que tange a decadência, o referido diploma legal assim prescreve:

“
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
(Art. 54 Lei 9.784/99).

DMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. ATOS COMISSIVOS, ÚNICOS E DE EFEITOS PERMANENTES. LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2.99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54.

2. In casu, as horas extras da servidora eram atualizadas com base na aplicação contínua e automática de percentuais incidentes sobre todas as parcelas salariais dos servidores por força de decisão transitada em julgado em data anterior à da Lei 9.784/1999, e o ato administrativo do TCU, que determinou que o pagamento das horas extras fosse feito em valores nominais, decorre do Acórdão 2.161/2005, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de cinco anos contados da entrada em vigor da mencionada norma. Assim, é inequívoca a consumação da decadência.

3. Recurso Especial provido (REsp 1270474/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012).

Portanto, em que pese a irregularidade constatada na emissão da primeira habilitação do recorrido, resta inegável que o ato foi convalidado, em razão do transcurso do tempo de, aproximadamente, 30 (trinta) anos, desde o ano da expedição da primeira CNH (1983) até o ano de renovação do documento (2012). Além disso, a Administração não demonstrou que a referida irregularidade foi praticada por ato de má-fé do condutor, pois não consta nos Autos informação de que foi instaurado procedimento administrativo para apurar a suposta fraude ou falsidade ideológica nos documentos de identificação do impetrante.

Ademais, em sede de Contestação, não consta nos Autos comprovação que o Requerido tenha apresentado, a época dos fatos, qualquer documento de identificação com declaração falsa, no caso a idade. Pois, a Autarquia juntou aos autos apenas ficha cadastral com dados pessoais constando, de fato, data de nascimento de 03.02.1964, quando de fato este nasceu em 09.02.1966 (2484012 - Pág. 25). Assim, não há nos Autos, por exemplo, nenhuma cópia de identidade falsa fornecida pelo Requerente ou mesmo cópia de identidade contendo informação falsa. Assim, naturalmente, se questiona se o DETRAN não requereu a época dos fatos, documento de identificação pessoal.

Tem-se ainda, que do ponto de vista jurídico, a Administração Pública tem o dever de controle sobre seus próprios atos. O que significa que pode anular os ilegais e revogar os inoportunos, eis que a Administração está vinculada à lei, o que a obriga exercer o controle da legalidade de seus atos.

Nesse sentido é o entendimento sumulado da Suprema Corte que dispõe que "
a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos
" (Súmula 346). No mesmo sentido, afirma que "
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
(Súmula 473).

Portanto, torna-se impossível no plano jurídico que, depois de ter se passado quase 30 (trinta) anos da conduta supostamente ilegal, a Administração Pública venha aplicar a punição administrativa consistente na negativa de renovação da CNH do Requerente. Ainda mais, sem a comprovação de ter transcorrido o devido processo administrativo, para tal fim.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). CANCELAMENTO POR SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NO ATO ORIGINÁRIO (CONCESSÃO DA PRIMEIRA HABILITAÇÃO). DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como é de curial sabença, até o advento da Lei n.º 9.784⁄1999, a Administração podia, a qualquer tempo, anular seus atos, não se sujeitando a qualquer prazo decadencial. Com o referido diploma normativo, porém, passou a vigorar o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que o Poder Público pudesse exercer seu direito à autotutela administrativa. 2. E, em relação aos atos praticados anteriormente à Lei em questão, é pacífico o entendimento de nossos tribunais no sentido de que o prazo decadencial deve ser contado a partir da vigência da inovação legislativa – ou seja, a partir de janeiro de 1999. 3. No caso presente, restou comprovado que o autor recebeu sua primeira carteira de habilitação em 1⁄9⁄1984, permanecendo, para todos os efeitos, habilitado como condutor perante o Detran⁄ES por 25 (vinte e cinco) anos sem qualquer questionamento. Em 14⁄10⁄2009, porém, o Diretor Geral do Detran⁄ES procedeu ao cancelamento da CNH do recorrido, ao argumento de que a primeira habilitação do autor teria sido concedida antes que este tivesse atingido a idade mínima legal. Nesse diapasão, quando praticado o ato administrativo de cancelamento, é certo que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos –iniciado em janeiro de 1999, com a vigência da Lei n.º 9.784⁄1999 – já havia se completado em janeiro de 2004. 4. Quando a lei submete o exercício de determinados direitos e pretensões – inclusive as da Administração – a determinados prazos, atende inegavelmente a um interesse público, qual seja: o da estabilização das relações sociais cristalizadas pelo tempo 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024100016807, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 07/03/2014)”. [Grifos Nossos].

CNH. RENOVAÇÃO. PRIMEIRA HABILITAÇÃO. IDADE MÍNIMA. TRANSFERÊNCIA DE PRONTUÁRIO DE CONDUTOR ENTRE ESTADOS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 1. É ilegal a recusa do DETRAN em renovar a CNH emitida há mais de 20 anos sob o fundamento de que a primeira habilitação havia sido expedida, noutra Unidade da Federação, em violação à norma que exigia idade mínima de 18 anos. Situação que se encontrava consolidada pelo tempo e não poderia ensejar a privação do direito de dirigir veículos. Hipótese, ainda, em que o autor somente pode renovar a CNH por ordem judicial, já havia renovado por duas vezes sua habilitação, no DETRAN/RS, e se confirmou erro material no registro por parte do DETRAN/BA. A privação ilegal do direito de dirigir, nessas condições, gerou dano moral a ser reparado. 2. O valor da indenização mede-se pela extensão do dano. Artigo 944 do Código Civil. Hipótese em que ante as circunstâncias do ilícito e as consequências causadas, o valor deve ser mantido. Negado seguimento aos recursos. (Apelação Cível, Nº 70055222533, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 08-07-2013)”. [Grifos Nossos].

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, filio-me ao posicionamento do
parquet
no sentido de que, embora não seja necessário o exame de culpa por se tratar de responsabilidade objetiva, o dano causado pela ação ou omissão do agente público e o nexo causal entre eles não ficou comprovado por meio dos documentos juntados aos autos.

Tendo em vista o reconhecimento parcial do pleito autoral consistente no direito em reabilitar-se ao processo de renovação da CNH e não estando presentes nenhum dos requisitos do Art. 80 do CPP/2015, exonero o Requerente da condenação imposta por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE para declarar a DECADÊNCIA DO DIREITO DO DETRAN EM IMPEDIR O REQUERENTE AO PROCEDIMENTO DE ACESSO DA CNH por conta de, supostamente, ser menor de dezoito anos a época da primeira habilitação e, assim, conferir ao Autor o direito de submeter-se ao procedimento de RENOVAÇÃO DA CNH.

Exonero o Autor da aplicação da multa de litigância de má-fé e, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído na Sentença.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/11/2022